Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-60.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-60.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DELFIN ANTONIO FERNANDES ALVAREZ

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS BASTOS FILHO, GABRIEL ARAUJO MARQUES PORTO DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
VALIDADE FORMAL DO TÍTULO. PLANILHA DE CÁLCULO GENÉRICA
. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA. LIQUIDEZ CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCIAL.
NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA INSTRUÇÃO
. RETORNO DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1. É admissível a propositura de Ação Monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, especialmente quando fundada em cédula de crédito acompanhada de termo aditivo e planilha de débito.

2. A validade formal do título não afasta a necessidade de liquidez do valor cobrado, a qual deve ser aferida por meio de planilha detalhada e transparente, com individualização das parcelas, encargos e pagamentos eventualmente realizados.

3. A ausência de memória discriminada do cálculo inviabiliza a constituição do título executivo judicial no tocante ao
quantum debeatur
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. Alegações de pagamentos parciais relevantes, ainda que não comprovadas de plano, impõem a abertura de oportunidade para demonstração nos autos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A apuração do valor da condenação pode ser feita em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, inclusive com a eventual produção de prova pericial contábil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO

Proc. nº
8000646-60.2019.8.05.0237
,
da Comarca de São Gonçalo dos Campos
, em que figuram como
APELANTE
DELFIN ANTONIO FERNANDES ALVAREZ
e como
APELADO
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.